Tribunal: TJBA
Processo: 0000680-04.2012.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000680-04.2012.8.05.0081 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA Advogado(s): RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO, LUISA PEDROSA DE MEDEIROS, GABRIELLA SOUZA CRUZ APELADO: AUGUSTO MUMBACH Advogado(s):DAVID CARVALHO DE SOUZA, LUCIANO JOSE ANDRADE CARVALHO, ROSELITO PEREIRA LIMA, SERGIO RICARDO ANDRADE DE CARVALHO ACORDÃO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES POSSESSÓRIAS. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que fixou os honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, mantendo o valor da causa em R$ 1.000,00, tal como fixado na origem, por reputá-lo inestimável em razão da natureza possessória da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa é mantido como inestimável, e se o valor da causa poderia ter sido corrigido com base em estimativas unilaterais da parte recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O valor da causa nas ações possessórias pode ser reputado inestimável quando o proveito econômico pretendido se mostra incerto ou de difícil mensuração, como é o caso dos autos. 4. A firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação excepcional por equidade nas hipóteses previstas no art. 85, § 8º, do CPC, especialmente quando ausentes parâmetros técnicos confiáveis para mensuração do valor da causa. 5. A estimativa unilateral apresentada pela agravante com base em percentual de área e valor fiscal não se presta à correção do valor da causa, por ausência de base técnica produzida nos autos. 6. A decisão monocrática está alinhada à jurisprudência do STJ, que reconhece a possibilidade de remessa do tema à fase de liquidação, quando inviável a quantificação no momento da propositura. 7. O art. 292, § 3º, do CPC exige a existência de parâmetros objetivos para retificação do valor da causa, o que não se verificou no caso. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos este Agravo Interno interposto nos autos do recurso principal n. 0000680-04.2012.8.05.0081, em que figuram como Agravante BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA e como Agravado AUGUSTO MUMBACH. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.